Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-81.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008316-81.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida em face do Espólio de Ermes Rubin
Pasqualotto
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A ação visou à reparação de danos ambientais decorrentes da continuidade da atividade agrícola (soja) em área embargada na Fazenda Nossa
Sra. Aparecida I, situada na zona rural de Sorriso/MT, o que impediu a regeneração natural de 494,50 hectares de vegetação nativa. A sentença determinou a obrigação de fazer (apresentação de PRAD e reflorestamento) e de não fazer (abstenção de uso da área), mas afastou os pedidos de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a condenação em indenização por danos materiais; (
ii
) estabelecer se houve configuração de dano moral coletivo ambiental, passível de indenização autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

A Constituição Federal consagra, em seu art. 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo o dever de preservá-lo à coletividade e ao Poder Público, com sanções previstas independentemente da reparação dos danos.

O princípio da reparação integral do dano ambiental impõe a cumulação das obrigações de fazer,
não fazer e indenizar, conforme previsto na Súmula nº 629 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.198.727/MG) admite a cumulação da obrigação de recuperação da área degradada com a indenização por danos materiais, considerando os danos interinos ou residuais e o proveito econômico obtido pelo infrator.

A exploração agrícola em área embargada por 494,50 hectares impediu a regeneração de vegetação nativa e causou prejuízos econômicos e ambientais, justificando a fixação de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação.

O dano moral coletivo ambiental decorre da lesão a valores imateriais da coletividade e prescinde de demonstração de sofrimento concreto, configurando-se in
re

ipsa
, conforme orientação do STJ (
AREsp
2.376.184/MT e
AgRg
no
AREsp
737.887/SE).

A conduta dolosa do requerido, que descumpriu embargos ambientais e persistiu na atividade agrícola ilegal, representa afronta aos direitos difusos e justifica a fixação de indenização por dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a cumulação da obrigação de recompor área ambiental degradada com a condenação em indenização por danos materiais decorrentes da
perda de serviços ecossistêmicos e do proveito econômico obtido ilegalmente.

A existência de dano moral coletivo ambiental independe de demonstração de sofrimento direto da coletividade, configurando-se in
re

ipsa
pela lesão ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

A reparação integral do dano ambiental deve abranger todas as dimensões da lesão, incluindo aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/1981,
arts
. 4º, VII, e 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 629; STJ, REsp nº 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012,
DJe
09.05.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.12.2015; STJ,
AREsp
2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008316-81.2020.8.11.0040, ajuizada em face de ERMES RUBIN PASQUALOTTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública para reparação e indenização dos danos ao meio ambiente com pedido de tutela antecipada, alegando, em síntese, que foi encaminhado ao órgão ministerial o ofício nº 85/CFFL/SUF/SEMA/2020 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), constando em anexo a Comunicação de Crime Contra o Meio Ambiente, Auto de Infração nº 20033163 e Relatório Técnico nº 115 CFFL/SUF/SEMA/2020, noticiando dano ambiental praticado na Fazenda Nossa Sra. Aparecida I, situada na Zona Rural do Município de Sorriso/MT, de propriedade do demandado.

Segundo consta dos autos, após vistoria realizada em 16 de março de 2020, foi constatado que a área embargada objeto de fiscalização encontrava-se em plena atividade de agricultura (soja), e tal atividade estava impedindo a regeneração/recuperação da vegetação nativa, evidenciando o descumprimento dos Termos de Embargos nº 100179 e nº 100178, o que ensejou a lavratura do auto de infração nº 20033163 em desfavor do réu.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o requerido: a) se abstivesse de impedir a regeneração da área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial; b) recompusesse o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária. Contudo, afastou a pretensão indenizatória a título de dano material e de dano moral coletivo ou difuso.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: a) há farta prova nos autos a demonstrar o dano ambiental objeto da ação; b) a responsabilidade pelas infrações ambientais praticadas pelo apelado deve ser representada pela indenização dos danos materiais e também pela condenação pecuniária pelo dano ambiental moral; c) a jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme Súmula nº 629; d) o dano ambiental atinge a coletividade na forma de bem ambiental imaterial, sendo cabível a indenização por dano moral coletivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em síntese, que: a) a condenação pecuniária pelo dano material não é obrigatória e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada; b) não há elementos de prova que indiquem a existência de danos irreversíveis ao meio
ambiente; c) a indenização por dano material, como imposição suplementar à recomposição já imposta, exige a comprovação de um prejuízo ambiental permanente; d) a configuração do dano moral coletivo depende da demonstração do sofrimento de uma coletividade, o que não restou comprovado nos autos.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, para que sejam reformados os termos da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento do dever da parte requerida de indenizar pelos danos materiais decorrentes da degradação e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

I
–
D
a admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Do mérito recursal

II.1 -
Da responsabilidade civil ambiental e do princípio da reparação integral do dano

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cumulação das obrigações de fazer (recomposição da área degradada) e de indenizar (danos materiais e morais coletivos) em matéria de responsabilidade civil ambiental.

In
casu
, restou incontroverso nos autos que o apelado, proprietário da Fazenda Nossa Sra. Aparecida I, situada na Zona Rural do Município de Sorriso/MT, descumpriu os Termos de Embargos nº 100179 e nº 100178, ao manter atividade de agricultura (soja) em área embargada, impedindo a regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, conforme atestado no Auto de Infração nº 20033163 e no Relatório Técnico nº 115 CFFL/SUF/SEMA/2020.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ademais, o § 3º do mesmo dispositivo constitucional estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

No plano infraconstitucional, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 4º, inciso VII, que
esta
visará
"à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos"
. Ademais, o art. 14, § 1º, da mesma lei, consagra a responsabilidade objetiva do poluidor, ao dispor que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

Nesse diapasão, a responsabilidade civil por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e fundada na teoria do risco integral, prescindindo, portanto, da comprovação de culpa do agente. Basta, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Ademais, vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador, a impor a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo o prejuízo suportado pela sociedade até que haja a fundamental e absoluta recuperação in natura do bem lesado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em matéria ambiental, é possível a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, consoante se infere da Súmula nº 629,
verbis
: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Tal entendimento decorre da compreensão de que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar o meio ambiente degradado não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano moral coletivo e pelos danos residuais ou interinos.

II.2 -
Da possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais

No que concerne à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recomposição da área degradada) com a indenização por danos materiais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.198.727/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que:

"

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL .
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO
ART .
3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA
DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO
) .
REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL .
INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e
residual .
2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio

essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio
pro natura
.
3 .
Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão
(obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus

clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental,
p .
ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6 .938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados
) .
6.
Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
.
7 .
A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada
não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
.
(...)
11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes.
(...)
14 .
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur
.
”

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/
2013
destaquei
.
)

Com efeito, a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar o meio ambiente degradado não exclui o dever de indenizar pelos danos materiais causados, especialmente pelos chamados danos interinos ou intermediários, que são aqueles que ocorrem entre o momento da degradação ambiental e a efetiva recomposição do meio ambiente ao
status quo ante
.

In
casu
, verifica-se que o apelado, ao descumprir os Termos de Embargos nº 100179 e nº 100178, mantendo atividade de agricultura (soja) em área embargada e impedindo a regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, causou danos materiais ao meio ambiente, que devem ser indenizados independentemente da obrigação de recompor a área degradada.

Tais danos materiais decorrem da perda temporária dos serviços ecossistêmicos que seriam prestados pela vegetação nativa durante o período em que esta foi suprimida para dar lugar à atividade agrícola. Dentre esses serviços ecossistêmicos, podem-se mencionar a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a proteção do solo contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico, entre outros.

Ademais, o apelado obteve proveito econômico com a exploração ilegal da área embargada, o que também deve ser considerado na fixação da indenização por danos materiais, em observância ao princípio do poluidor-pagador, que visa a internalizar as externalidades negativas da atividade econômica.

Destarte, a sentença recorrida merece reforma neste ponto, para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente, em razão do impedimento da regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, durante o período em que manteve atividade de agricultura (soja) em área embargada.

II.3 -
Da configuração do dano moral coletivo e da possibilidade de sua cumulação com a obrigação de fazer

No que tange à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recomposição da área degradada) com a indenização por dano moral coletivo, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento favorável, reconhecendo que o dano ambiental, além de sua dimensão material, possui uma dimensão extrapatrimonial, que afeta valores imateriais da coletividade.

No âmbito ambiental, o dano moral coletivo decorre da lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225, caput, da Constituição Federal. Trata-se de dano in
re

ipsa
, que prescinde da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicáveis aos interesses difusos e coletivos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, de relatoria do Ministro Humberto Martins, consignou que:

"O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. [...] O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos."

Mais recentemente, em 13 de maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AREsp
2.376.184, consolidou os critérios para aferição e quantificação do dano moral coletivo ambiental,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO.
PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE. 1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. 2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo". 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente. 4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de
acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça
. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
”

(STJ -
AREsp
: 00000000000002376184 MT 2023/0183363-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025
– destaquei.
)

In
casu
, verifica-se que o apelado, ao descumprir os Termos de Embargos nº 100179 e nº 100178, mantendo atividade de agricultura (soja) em área embargada e impedindo a regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, causou dano moral coletivo, que deve ser indenizado independentemente da obrigação de recompor a área degradada.

Tal dano moral coletivo decorre da lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225, caput, da Constituição Federal. A conduta do apelado, ao impedir a regeneração natural de extensa área de vegetação nativa, afetou valores imateriais da coletividade, como o direito à qualidade ambiental, à preservação da biodiversidade e à fruição dos serviços ecossistêmicos.

Ademais, a conduta do apelado foi especialmente grave, porquanto descumpriu deliberadamente os Termos de Embargos nº 100179
e nº 100178, demonstrando desprezo pelas normas ambientais e pelos valores ecológicos tutelados pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece reforma também neste ponto, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do impedimento da regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, durante o período em que manteve atividade de agricultura (soja) em área embargada.

II.4 -
Da quantificação dos danos materiais e morais coletivos

No que concerne à quantificação dos danos materiais e morais coletivos, cumpre observar que, em matéria ambiental, a fixação do
quantum
indenizatório deve levar em consideração diversos fatores, como a extensão do dano, o proveito econômico obtido pelo infrator, sua capacidade econômica e o grau de sua contribuição para o dano.

In
casu
, considerando que o apelado impediu a regeneração natural de 494,50 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, durante o período em que manteve atividade de agricultura (soja) em área embargada, afigura-se razoável e proporcional a fixação da indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, totalizando R$ 494.500,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais).

Tal valor mostra-se adequado para compensar a coletividade pelo dano moral sofrido, bem como para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo apelado e por outros potenciais infratores, em observância às funções compensatória e dissuasória da responsabilidade civil ambiental.

Quanto aos danos materiais, considerando a ausência de elementos nos autos que permitam sua precisa quantificação, entendo que sua liquidação deve ser feita em fase de cumprimento de sentença, mediante a realização de perícia técnica que avalie os prejuízos econômicos decorrentes da perda temporária dos serviços ecossistêmicos, bem como o proveito econômico obtido pelo apelado com a exploração ilegal da área embargada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar o apelado ERMES RUBIN PASQUALOTTO:

a) ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante a realização de perícia técnica que avalie os prejuízos econômicos decorrentes da perda temporária dos serviços ecossistêmicos, bem como o proveito econômico obtido com a exploração ilegal da área embargada;

b) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, totalizando R$ 494.500,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais), a ser revertido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

Mantenho inalteradas as demais disposições da sentença recorrida, que condenou o apelado a: a) abster-se de impedir a regeneração da área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial; b) recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025